Tribunal: STF
Processo: ARE 1392989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA RG Nº 139. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47, DE 2005. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Recurso Inominado. Aposentadoria Especial. Servidor público municipal. Reconhecimento do direito à integralidade e paridade. Sentença de improcedência. Servidor que ingressou no cargo antes da vigência da EC nº 41, de 19/12/2003. Art. 40, §4º, da Constituição Federal. Ausência de legislação municipal aplicável. Direito à integralidade e à paridade. Sentença mantida. Recurso improvido." (e-doc. 17, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37 e 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição da República, ao art. 6º da EC nº 41, de 2003, e ao art. 3º da EC nº 47, de 2005. Afirma que, a partir da EC nº 41, de 2003, a integralidade e a paridade nas aposentadorias voluntárias passaram a ser reconhecidas apenas excepcionalmente. Alega que, no caso, o reconhecimento da integralidade e paridade se deu com fundamentos diversos dos fixados nas emendas constitucionais. Argumenta que a aposentadoria especial não garante, por si só, o reconhecimento das regras de integralidade e paridade (e-doc. 21).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega não ter sido demonstrada repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22, p. 4-20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não "ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais invocadas", pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de repercussão geral (e-doc. 23).



    6. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte, num primeiro momento, negou seguimento ao recurso, pela ausência de ofensa constitucional direta e pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 27)



    7. Após a interposição de agravo interno (e-doc. 28), decidiu a Presidência reconsiderar sua decisão, julgando prejudicado tal recurso e determinando a devolução dos autos à origem, ante a constatação de que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral (e-doc. 30).



    8. Remetidos os autos à Corte de origem, esta entendeu pela ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema RG nº 1.019, determinando a remessa dos autos novamente ao STF (e-doc. 63).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A r. sentença recorrida deve ser mantida pelos próprios fundamentos.



    Com efeito, não há nos autos controvérsia quanto ao dirito da parte recorrente em relação à aposentadoria especial, havendo divergência apenas quanto ao cálculo.



    Como é cediço conhecimento, o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, dispõe acerca da aposentadoria especial dos servidores públicos:



    (...)



    Tendo em vista que o Município de Sertãozinho não conta com lei específica sobre a matéria, é cabível, de forma supletiva, a interpretação e que os servidores municipais que exercem funções de risco ou em condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, fazem jus à aposentadoria especial.



    A questão foi objeto, inclusive, da Súmula Vinculante nº 33, do E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Deflui daí que, considerado que o polo recorrido ingressou no serviço público municipal anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, sua aposentadoria não se restringe à média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações por ela efetuadas quando se encontrava em atividade, permitindo-se, pois, a contagem de tempo diferenciada (e não "fictícia), aplicando-se, dessa forma, o disposto no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.213/1991:



    (...)



    Da mesma forma, a despeito de entendimento adotado anteriormente em sentido diverso, deve também ser admitida à parte autora/recorrida, o direito à paridade.



    Em que pese a distinção da condição funcional nas hipóteses concretas, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21-2018.9.26.0000 (Tema 21), em que debatidos, dentre outras questões, o direito à integralidade e paridade na aposentadoria especial relacionada a policiais civis estaduais, entendeu este E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ara manter a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos." (e-doc. 17, p. 2-5).



    10. De início, observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), em que foi fixada a seguinte tese: “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (grifos nossos).



    11. Bem examinados os autos, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260/SP, leading case do Tema RG nº 139, no qual o STF fixou a seguinte tese:



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”



    (RE nº 590.260-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009).



    12. O reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade em condições especiais, não se confunde com o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. Para tanto, não basta que o servidor tenha entrado em execício antes de 1998, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade. Confira-se o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024).



    13. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer a dissonância entre o que decidido pelo Tribunal de origem e a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 139, uma vez que admitida a possibilidade de reconhecimento do direito à integralidade e à paridade a servidor público apenas se cumpridos os requisitos estabelecidos na EC nº 47, de 2005.



    14. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Colegiado a quo, para que analise a questão da integralidade e da paridade com base no Tema RG nº 139, exercendo eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator